Tribunal: TJSP
Processo: 1004340-14.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros e joelhos do autor guardam liame de causa com o trabalho e implicam déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros e joelhos do autor guardam liame de causa com o trabalho e implicam déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".